Tribunal: TJDFT
Processo: 0732861-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732861-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INC09 BRASAL INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: HUGO ALEXANDRE DE AZEVEDO, MAGDALIA CRISTINA RODRIGUES DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INC09 Brasal Incorporações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que deferiu a tutela de urgência requerida por Magdalia Cristina Rodrigues de Azevedo e Hugo Alexandre de Azevedo para suspender os efeitos da resolução unilateral do contrato de promessa de compra e venda firmada entre as partes e reconhecer o depósito judicial para fins de purgação da mora e continuidade contratual. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 75018891). As partes noticiariam a celebração de acordo extrajudicial e requereram a extinção do agravo de instrumento diante da perda do objeto. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator